Tribunal: TJBA
Processo: 0533563-22.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0533563-22.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA, ANTONIO ROBERTO PRATES MAIA, THAIS MAGALHAES FONSECA

APELADO: SHEILA PEREIRA BRASIL e outros

Advogado(s)
:
JOSEMAR SIQUEIRA DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. TEMA REPETITIVO 971 DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO
DISTINGUISH
. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 - O acórdão embargado reconheceu a conformidade do acórdão recorrido com as teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas Repetitivos 970, 971 e 996, mantendo a negativa de seguimento ao recurso especial fundada no art. 1.030, I, “b”, do CPC, ante a ausência de demonstração de distinção fático-jurídica apta a afastar a incidência dos precedentes vinculantes.

2 - Embargos de declaração opostos pela construtora contra acórdão que julgou improvido agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso especial, sustentando omissão quanto ao
distinguish
apontado em relação ao Tema Repetitivo 971 do STJ, sob o argumento de que a inversão simétrica da cláusula penal, no mesmo percentual contratualmente estabelecido, configuraria desestabilização da relação contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado é omisso quanto ao enfrentamento da arguição de distinção entre a controvérsia dos autos e a tese firmada no Tema Repetitivo 971 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada. Seu cabimento restringe-se às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstas no art. 1.022 do CPC.

5 - A omissão que autoriza os embargos é aquela referente a ponto ou questão sobre o qual o órgão julgador deveria pronunciar-se obrigatoriamente. A reiteração de argumentos já rejeitados em sua essência não configura omissão apta a viabilizar os embargos declaratórios.

6 - O acórdão embargado enfrentou expressamente o argumento de distinção em relação ao Tema Repetitivo 971 do STJ, registrando a inadimplência da construtora, a regularidade da inversão da cláusula penal nos termos do precedente vinculante, e a ausência de elementos concretos aptos a caracterizar distinção fático-jurídica.

7 - A irresignação da embargante revela discordância com o resultado do julgamento, e não vício de integração passível de correção pela via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não configura omissão o acórdão que enfrenta, ainda que de forma sucinta, o argumento de distinção apresentado pela parte em relação a precedente vinculante. 2. A reiteração de argumentos rejeitados, sob a alegação de
distinguish
não enfrentado, não consubstancia vício de integração passível de correção pela via dos embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022;
STJ, Tema Repetitivo 971.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Recurso Especial na Apelação Cível n.º
0533563-22.2014.8.05.0001
, em que figura como Embargante
JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.
e como Embargados
SHEILA PEREIRA BRASIL
e
FÁTIMA MARIA DIAS PRATES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

DES. MÁRIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JÚNIOR

2ª Vice-Presidência

Procurador(a) de Justiça